Tribunal: STM
Processo: 7000123-46.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INTOLERÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse público em abominar as drogas das OM não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas.
2. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.
3. O ingresso de substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente ordeiro da caserna a possíveis rupturas. Assim, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida, o trânsito de droga no ambiente militar requer a intervenção penal.
4. O Princípio da Insignificância não incide nos delitos de posse de entorpecentes em área sob a Administração Militar, ante a gravidade da violação à saúde pública, à segurança orgânica da OM e aos vetores basilares da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e do STF.
5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Precedentes.
6. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000123-46.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: BRAIAN LEONARDO GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA ORA RECORRIDA. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000123-46.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: BRAIAN LEONARDO GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM).
INTOLERÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO.
SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE
DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/06. PENAS
ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL
MILITAR.
ESPECIALIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse público
em abominar as drogas das OM não se reduz ao meio militar. Na verdade,
alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança
de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente,
nas Forças Armadas.
2. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art.
290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia,
a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas,
instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de
perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de
aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.
3. O ingresso de substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente
ordeiro da caserna a possíveis rupturas. Assim, independentemente da
quantidade de entorpecente apreendida, o trânsito de droga no ambiente militar
requer a intervenção penal.
4. O Princípio da Insignificância não incide nos delitos de posse de
entorpecentes em área sob a Administração Militar, ante a gravidade da
violação à saúde pública, à segurança orgânica da OM e aos vetores basilares da
Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e do STF.
5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo
castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças
Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio
7000123-46.2024.7.00.0000
40001362019 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos
delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do
CPM. Precedentes.
6. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não
provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defensoria Pública da
União, e em manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença ora recorrida.
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra
a Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria da 3ª
CJM (1ª Aud /3ª CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000080-
44.2023.7.03.0103, que, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia para condenar o ex-
Soldado do Efetivo Profissional do Exército (ex-Sd EP Ex) BRAIAN LEONARDO
GONÇALVES DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto
no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis, o regime aberto e o direito de recorrer
em liberdade.
A Denúncia foi oferecida nos seguintes termos (Processo Relacionado: APM nº
7000080-44.2023.7.03.0103, evento 1, doc. 2):
“[...] Na data de 09 de março de 2023, nos limites do aquartelamento do 19º Batalhão de
Infantaria Motorizado (São Leopoldo/RS), ao final do expediente, o Soldado do Efetivo
Profissional BRAIAN LEONARDO GONÇALVES DA SILVA foi flagrado trazendo consigo
substância ilícita, qual seja, um cigarro de ‘maconha’ parcialmente consumido (“guimba”).
A materialidade delitiva está demonstrada no Auto de Exibição e Apreensão (Evento 1, P
FLAGRANTE2, fl. 11) e no Laudo Pericial nº 4/2023, elaborado pelo PIC do 3º BPE (Evento
1, P FLAGRANTE3, fls. 08/14), que, ao examinar o material apreendido (cigarro de maconha
parcialmente consumido – “guimba”), concluiu tratar-se de 0,6g da substância conhecida
como ‘maconha’, atestando: “O MATERIAL QUESTIONADO, após entrar em contato com o
reagente Duquenois-Levine, reagiu formando a cor roxo-escura, evidenciando a presença
positiva de Tetrahidrocanabinol (THC)/Marijuana”.
O ora denunciado afirmou que a referida substância ilícita apreendida seria para uso próprio
(Evento 1, P-FLAGRANTE2, fls. 03/04) e as testemunhas do flagrante (Evento 1, INIC1, fls.
10/19) confirmaram a apreensão da substância ilícita, encontrada no interior da mochila do
denunciado, durante a revista pessoal realizada por ocasião do término do expediente e para
fins da saída do militar do aquartelamento.
7000123-46.2024.7.00.0000
40001362019 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por assim agir, o Soldado do Efetivo Profissional BRAIAN LEONARDO GONÇALVES DA
SILVA está incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM, por trazer consigo, no interior do
aquartelamento, substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, sem
autorização [...]”.
Em 14.3.2023, o Magistrado recebeu a Denúncia e revogou a prisão preventiva
(Processo Relacionado: APM nº 7000080-44.2023.7.03.0103, evento 1, doc. 1).
O réu foi pessoalmente citado (Processo Relacionado: APM nº 7000080-
44.2023.7.03.0103, evento 19).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
- Auto de Prisão em Flagrante (APF), autuado em 9.3.2023, em desfavor do réu
(Processo Relacionado: APF nº 7000076-07.2023.7.03.0103, evento 1, doc. 1);
- Auto de Exibição e Apreensão da substância entorpecente (Processo
Relacionado: APF nº 7000076-07.2023.7.03.0103, evento 1, doc. 2, fl. 11);
- Laudo Pericial de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga, elaborado
pelo 3º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), apresentando resultado positivo para a
caracterização de Cannabis Sativa Lineu com a massa bruta de 0,6g (seiscentos miligramas)
(Processo Relacionado: APF nº 7000076-07.2023.7.03.0103, evento 1, doc. 3, fls 8-14);
- exame de integridade física do réu (Processo Relacionado: APF nº 7000076-
07.2023.7.03.0103, evento 1, doc. 3, fl. 6); e
- Laudo de Perícia Criminal, lavrado pela Superintendência Regional da Polícia
Federal do Rio Grande do Sul (RS), concluindo que o material encaminhado para exame
contém partes da planta Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida por maconha, com a
presença da substância tetraidrocanabinol (THC), apresentando 0,33g (trezentos e trinta
miligramas) de massa bruta e 0,30g (trezentos miligramas) de massa líquida (Processo
Relacionado: APM nº 7000080-44.2023.7.03.0103, evento 25).
Em 20.4.2023, as testemunhas arroladas pelo MPM foram qualificadas e
inquiridas (Processo Relacionado: APM nº 7000080-44.2023.7.03.0103, eventos 30 a 34).
O acusado foi qualificado e interrogado em 29.6.2023 (Processo Relacionado:
APM nº 7000080-44.2023.7.03.0103, eventos 53 a 55).
A DPU não arrolou testemunhas (Processo Relacionado: APM nº 7000080-
44.2023.7.03.0103, evento 37).
Na fase do art. 427 do CPM, as partes nada requereram (Processo Relacionado:
APM nº 7000080-44.2023.7.03.0103, eventos 55 e 59).
O MPM, em suas Alegações Finais, pediu a procedência da Denúncia, para
condenar o réu pela prática da conduta tipificada no art. 290 do CPM (Processo Relacionado:
APM nº 7000080-44.2023.7.03.0103, evento 65).
7000123-46.2024.7.00.0000
40001362019 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, em Alegações Finais, suscitou as seguintes teses: 1) o crime
impossível, em face da quantidade ínfima da droga, destinada ao próprio consumo; 2) a
ausência de perigo efetivo da lesão; 3) a aplicação dos Princípios da Insignificância, da
Proporcionalidade e da Dignidade da Pessoa Humana; 4) a crueldade da sanção cominada ao
usuário; 5) a inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente às Convenções da ONU; e 6) a
ausência de comprovação do fornecimento da substância a outros militares, pedindo
absolvição do réu.
Subsidiariamente, a DPU requereu a fixação da pena base no mínimo legal, com
a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão, a concessão do benefício da
suspensão condicional da reprimenda e a garantia do direito de recorrer em liberdade. Por
fim, pediu a desclassificação da conduta para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
(Processo Relacionado: APM nº 7000080-44.2023.7.03.0103, evento 68).
O réu foi excluído do serviço ativo, a partir de 14.4.2023 (Processo
Relacionado: APM nº 7000080-44.2023.7.03.0103, evento 82).
Em 31.10.2023, o CPJEx da 1ª Aud /3ª CJM, por unanimidade de votos,
condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 290,
caput, do CPM, com o benefício do sursis, com o regime inicial aberto e o com direito de
recorrer em liberdade (Processo Relacionado: APM nº 7000080-44.2023.7.03.0103, eventos
86 a 90).
Em 14.11.2023, a Sentença transitou em julgado para o MPM (Processo
Relacionado: APM nº 7000080-44.2023.7.03.0103, evento 101).
A DPU interpôs a presente Apelação e, em suas Razões Recursais, requer a
absolvição do réu nos termos do art. 439, “b”, do CPPM, alegando: 1) o crime impossível,
pela ineficácia absoluta do meio; e 2) a aplicabilidade da Lei nº 11.343/2006, dos Princípios
da Insignificância e da Proporcionalidade (evento 1, doc. 2).
O MPM, em Contrarrazões, pugna pela manutenção da Sentença (evento 1, doc.
3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da
Procuradora de Justiça Militar Dra. Maria da Graça Oliveira de Almeida, opina pelo
conhecimento e não provimento do Apelo defensivo (evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.
7000123-46.2024.7.00.0000
40001362019 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1- Objeto
A Defensoria Pública da União (DPU) pugna pela reforma da Decisão a quo,
para que o réu seja absolvido, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM.

2- Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, o Apelo defensivo não merece provimento.

3- Mérito
3.1- Contexto fático
Em 9.3.2023, no 19º Batalhão de Infantaria Motorizado (19º BIMtz), em São
Leopoldo/RS, o então Soldado do Efetivo Profissional do Exército (ex-Sd EP Ex) BRAIAN
LEONARDO GONÇALVES DA SILVA foi flagrado portando um cigarro, parcialmente
consumido. O referido material foi encontrado no interior da mochila do denunciado, durante
a revista pessoal realizada por ocasião do término do expediente e para fins da saída do
militar da Organização Militar (OM).
O material suspeito foi apreendido e submetido à análise pericial, sendo
classificado como Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida como maconha, com a
presença da substância tetraidrocanabinol - THC.
O ex-Soldado foi condenado, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria da 3º Circunscrição Judiciária Militar (1ª Aud
/3ª CJM), no bojo da Ação Penal Militar (APM) nº 7000080-44.2023.7.03.0103, à pena de 1
(um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal
Militar (CPM), com o benefício do sursis, com o regime inicial aberto e com o direito de
recorrer em liberdade.

3.2- A intolerância quanto à presença de drogas entorpecentes no interior de quartéis e
nas demais áreas sob a Administração Militar
Em caráter introdutório, destaca-se com vigor a sempre pertinente frase do
então Ministro do STF, Exmo. Dr. Carlos Ayres Britto, como Relator do seu histórico Voto
em sede do HC nº 107.688-DF, o qual reverbera a sólida Jurisprudência Castrense sobre o
tema. Naquela oportunidade, assim consignou, in verbis:
“[...] o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. [...]”
7000123-46.2024.7.00.0000
40001362019 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse tem sido o firme entendimento do Plenário do STM, rechaçando a
formação de precedentes que sejam capazes de ferir o estado de ordem, prevenção e
repressão, tão necessário no tocante ao presente delito. Esse flanco aberto ameaçaria,
diretamente, no cerne da vida castrense, o patrimônio humano e material, a paz social, a
disciplina e a hierarquia.
Posto isso, a título de entendimento do porquê de jurisprudência tão bem
alinhada aos interesses nacionais, apresenta-se, sucintamente, conclusão sobre os efeitos
colaterais dos entorpecentes no corpo humano, publicada no sítio eletrônico do Hospital
Santa Mônica, nosocômio psiquiátrico em Itapecerica da Serra-SP, com mais de 50
(cinquenta) anos de existência (https://hospitalsantamonica.com.br/quais-sao-os-efeitos-
das-drogas-no-organismo/) - consultado em 17.11.2023.
Segundo a mencionada fonte, as drogas afetam o humor, o comportamento e os
processos cognitivos. Podem provocar confusão mental, dificuldade de fala e até alucinações.
Nesse importante contexto, indaga-se: quais são as atividades castrenses que
podem ser ameaçadas por quem está sob os danosos efeitos colaterais causados pelo uso de
entorpecentes?
As atividades militares oferecem notável risco, portanto são perigosas e
sensíveis, sendo que a segurança do pessoal e do material se torna ponto essencial para a
obtenção do preparo para o emprego da tropa.
No cotidiano militar, utilizam-se armamentos, munições e explosivos com
elevado poder letal. Esse arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real, instruções
aprofundadas. Há calculado risco no adestramento dos efetivos, com a execução de pistas de
combate, transposições de cursos de água e diversos obstáculos, dobragem de paraquedas,
equitação, controle de trânsito, cirurgias em hospitais militares, condução de embarcações,
blindados e aeronaves e outras atividades, impondo a atenção de comandantes e comandados
no cumprimento das tarefas bélicas, não se admitindo entorpecentes que possam afetar o
comportamento individual ou coletivo dentro da tropa.
Nesse aspecto, os citados meios de emprego militar, de elevadíssimo custo,
estão a exigir dos seus responsáveis imensa dose de percepção, de sensibilidade e de
concentração para a sua operação, manutenção e conservação.
Após essa etapa, os militares formados cumprem serviços de escala internos e
externos (Guarda do Quartel), executados para a defesa dos aquartelamentos, os quais são
dotados de aeronaves, navios, embarcações, viaturas mecanizadas, blindadas e tantos outros
meios, perfazendo bens de alto investimento público, os quais serão as ferramentas de
trabalho dos efetivos militares, quando empregados na defesa da Pátria, bem como na
Garantia da Lei e da Ordem.
Dessa forma, caso haja o consumo de drogas nas OM, introduzidas por algum
militar ou civil, muito provavelmente a consequência será a quebra do estado de prontidão da
tropa, o afrouxamento da disciplina, o rompimento do apoio mútuo, o esmaecimento da
segurança dos patrimônios humano e material, a redução da presteza e da qualidade da
7000123-46.2024.7.00.0000
40001362019 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manutenção do material e a ruptura da consistência física e psicológica dos efetivos, com a
consequente falência da estrutura militar e com o risco de acidentes, até mesmo de morte. O
controle das atividades e dos afetados por entorpecentes torna-se pouco provável.
Ou seja, a intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se
permitindo que a lei, o preparo, as operações e os valores militares seculares sejam
ameaçados e aviltados.
Nessa base, a perpetuação desse posicionamento jurisprudencial, o qual está
consolidado no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, coíbe as condutas que colocam em
risco o Sistema Castrense incumbido da Defesa Nacional.
Destaca-se que o art. 290 do CPM, em face da sua importante função
estratégica na defesa dos princípios castrenses, foi além, prevendo, como agente potencial,
não apenas o militar que porte substância entorpecente em OM, mas também o civil. Isso
denota a preocupação do legislador pátrio para com o vital interesse de toda a coletividade
pela fiel preservação da última ferramenta de defesa da sociedade: as Forças Armadas.
Portanto, o interesse público em abominar as drogas dos quartéis, para o alerta
de eventual e incauto intérprete, não se reduz ao meio militar. Isso caracterizaria modo muito
obtuso de pensar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente
relevância, ou seja, a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu,
material e moralmente, nas Forças Armadas.
Logo, os nacionais têm o pleno direito de esperar a exata eficiência dos caros
meios militares dedicados à sua defesa. Para o sucesso dessa relação, a Justiça Militar da
União deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a
completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.

3.3- Das Razões da DPU
Em síntese, a DPU reitera a tese de crime impossível pela ineficácia absoluta do
meio, pois, na sua óptica, a suposta “ínfima” quantidade de maconha apreendida [0,33 g
(trezentos e trinta miligramas) de massa bruta e 0,30 g (trezentos miligramas) de massa
líquida de maconha] não seria capaz de violar os bens jurídicos tutelados.
O Órgão defensivo colaciona trechos dos Votos vencidos por ocasião do
julgamento do HC nº 103.684, de relatoria do então Ministro AYRES BRITTO. Acrescenta,
ainda, a manifestação isolada do Ministro do STM CARLOS ALBERTO MARQUES
SOARES, em sede da Apelação nº 81-68.2010.7.11.0011, no intuito de provocar a revisão do
posicionamento consolidado deste Tribunal.
A DPU tenta, dessa forma, atrair a aplicação dos Princípios da Insignificância,
da Proporcionalidade e da Lei nº 11.343/2006, entretanto, para atender à sua peculiar
interpretação, a qual contraria o interesse público envolvido no tema.
Não lhe assiste razão.
7000123-46.2024.7.00.0000
40001362019 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria e a materialidade estão bem caracterizadas, não sendo diretamente
atacadas pela DPU em suas Razões Recursais.
O tipo penal previsto no art. 290 do CPM tutela a saúde pública. A posse de
substância entorpecente em OM perfaz crime de perigo abstrato e, em razão dos serviços
prestados pelas Forças Armadas ao País, não exige dolo específico ou efetivo dano ao bem
jurídico tutelado.
O delito não se restringe apenas à esfera da saúde pública ou do indivíduo
usuário, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito
social das Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática.
O delito previsto no art. 290 do CPM perfaz norma penal em branco,
complementada pela Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério
da Saúde, a qual classifica a Cannabis Sativa Lineu como substância entorpecente de uso
proibido no Brasil.
O ingresso de substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente ordeiro
da caserna a possíveis rupturas. Assim, o trânsito de droga no ambiente militar requer a
intervenção penal.
Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do STM, conforme segue
transcrito:
"EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. [...] AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO PELA NORMA PENAL. [...] TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE
PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 2. A norma penal castrense visa à
preservação da saúde pública e não da saúde individual do usuário. O legislador preocupou-
se em tutelar a segurança da Caserna e, por consequência, da sociedade, sem se olvidar,
ainda, de buscar a manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, quais sejam, a
hierarquia e a disciplina. 3. Quanto à aplicação dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, o art. 290 do CPM não apresenta
crueldade na cominação da pena. A posse de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar gera efeito negativo na moral e na autoestima da corporação, bem
como no próprio conceito social das Forças Armadas, não se restringindo aos efeitos na
saúde do próprio usuário. [...]Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime". (STM.
Apelação nº 7000739-60.2020.7.00.0000. Relator: Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Julgamento: 30.6.2021. Publicação: 11.8.2021.) (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA E "ECSTASY". ART. 290 DO CPM.
[...] NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº
11.343/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO MAJORITÁRIA. [...] A posse de entorpecentes dentro do quartel é uma conduta
grave, que deve ser avaliada sob a ótica da lei penal castrense, pois coloca em risco não só a
saúde da coletividade na caserna, objeto da tutela da legislação penal militar, mas também a
segurança das instituições castrenses, uma vez que os militares lidam, em suas atividades,
com armas de alto poder destrutivo, o que evidencia, portanto, perigo consistente na
exposição de todo o efetivo da Organização Militar. É inaplicável o princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em local sujeito à
administração militar. Entendimento consolidado neste STM e no Supremo Tribunal Federal.
[...]" (STM. Apelação nº 7000143- 76.2020.7.00.0000. Relator: Min. WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Julgamento: 20.8.2020. Publicação: 17.9.2020.) (Grifo nosso.)
7000123-46.2024.7.00.0000
40001362019 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a mera renovação de argumentos superados há mais de uma década
não contém, por si só, a força para invalidar os Votos vencedores à época, nem vulnerar o
entendimento da maioria e a sólida jurisprudência construída sobre o tema nos últimos anos
neste Plenário e no STF.
O STF, no bojo do HC nº 103.684, decidiu pela primazia dos direitos
fundamentais dos cidadãos, retratados na impositiva manutenção da higidez das Forças
Armadas, para que estejam aptas a defender toda a sociedade em função da qual existem.
De igual forma, o Plenário do STM mantém o seu posicionamento, íntegro e
coerente, atendendo ao Princípio da Segurança Jurídica. Assim, resguarda a ordem militar, a
qual é indispensável para o cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas na
defesa da Pátria.
Nesse viés, há diversos precedentes no STM, ratificando o entendimento de que
a tipicidade material não se detém na quantidade da droga apreendida com o agente dentro do
quartel. Dentre eles, destaca-se:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. MPM. ENTORPECENTE. LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E PROPORCIONALIDADE. ART. 28
DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEI PENAL
CASTRENSE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. 1. O simples fato de o
militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em área
sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e
suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do
agente. 2. Exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância e da Proporcionalidade no
âmbito penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam. 3.
O art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela Constituição de 1988 e está em
perfeita consonância com as garantias constitucionais vigentes. 4. São inaplicáveis os
institutos previstos na Lei nº 11.343/06 em razão do Princípio da Especialidade da Lei Penal
Castrense. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. Ap nº 7000466-
76.2023.7.00.0000. Relator: Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 26.10.2023.
Publicação: 14.11.2023.) (Grifos nossos.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
ART.
290
DO
CPM.
[...]
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. [...] CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO
UNÂNIME. [...] II – Não se reconhece a aplicação do Princípio da Insignificância em razão
de a quantidade ínfima de substância entorpecente não ser capaz de ameaçar a Saúde
Pública. III - A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna
com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas. IV - Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o legislador visa à
manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, sendo assim, a prática pelo
militar do delito previsto no art. 290 do CPM lesiona interesses e valores institucionais
atingidos por condutas contrárias ao ordenamento penal militar. [...] Apelo não provido.
Decisão unânime. (STM. Ap nº 7000543-22.2022.7.00.0000. Relator: Min. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Julgamento: 16.3.2023. Publicação: 28.3.2023.) (Grifos nossos.)
Logo, não há como compatibilizar o trânsito de droga no ambiente militar,
tampouco alegando a hipotética ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma.
Toda droga, em qualquer quantidade, é lesiva ao ambiente militar.
No presente caso, a autoria delitiva foi confessada por ocasião do interrogatório
em Juízo e do Auto de Prisão em Flagrante (APF), confirmando os fatos narrados na
Denúncia.
7000123-46.2024.7.00.0000
40001362019 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Auto de Exibição e Apreensão da substância entorpecente foi confeccionado,
registrando-se o fato (Processo Relacionado: APF nº 7000076-07.2023.7.03.0103, evento 1,
doc. 2, fl. 11).
A substância apreendida foi submetida à análise pericial, confirmando,
mediante Laudo do 3º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), que o agente portou Cannabis
Sativa Lineu, vulgarmente conhecida como maconha (Processo Relacionado: APF nº
7000076-07.2023.7.03.0103, evento 1, doc. 3, fls 8-14).
O Laudo de Perícia Criminal, lavrado pela Superintendência Regional da
Polícia Federal do Rio Grande do Sul, detectou a presença do elemento químico e psicoativo
THC na substância, componente da Cannabis Sativa Lineu (Processo Relacionado: APM nº
7000080-44.2023.7.03.0103, evento 25).
A subsunção do fato ao tipo penal, insculpido no art. 290 do CPM, amolda-se
perfeitamente aos fatos narrados na Denúncia, os quais foram comprovados ao longo da
instrução probatória. A autoria e a materialidade estão demonstradas de forma irrefutável, não
incidindo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Quanto à aplicação da Lei nº 11.343/2006 na Justiça Militar da União, o
argumento encontra óbice na especialidade do Direito Penal Castrense.
Após decisões reiteradas contrárias ao pleito, o STM editou o Enunciado de
Súmula nº 14, o qual veda tal hipótese. O seu teor, no tocante ao art. 290 do CPM, continua
válido, in verbis:
"SÚMULA 14 Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se
aplica à Justiça Militar da União".
Logo, as inovações trazidas pela Lei nº 13.491/17 e a visionada aplicação da Lei
nº 11.343/2006 devem ceder ao Princípio da Especialidade, o qual impõe a incidência do art.
290 do CPM no caso concreto.
Assim ficou consignado em sede da Apelação nº 7000388-58.2018.7.00.0000,
da minha Relatoria, julgada, por unanimidade de votos, em 7.2.2019 e publicada em
18.2.2019:
"[...] EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. [...] ATIPICIDADE
MATERIAL. LEI N° 11.343/2006. PREVALÊNCIA DO ART. 290 DO CPM. ESPECIALIDADE
DA JUSTIÇA CASTRENSE. [...] DECISÃO UNÂNIME. 1. Compete à JMU processar e julgar
o delito de porte de entorpecente - independentemente da qualidade do agente -, quando
praticado em área sob a Administração Militar. Nesse aspecto, em que pese a vigência da
Lei nº 13.491/17, a Lei nº 11.343/06 não é aplicada na situação de porte de drogas em área
sob a Administração Militar. Preliminar rejeitada por unanimidade. [...]"
Portanto, a Lei nº 11.343/2006 também não incide neste caso, pois o disposto no
art. 290 do CPM tem supremacia na hipótese em análise.

3.4- Conclusão
7000123-46.2024.7.00.0000
40001362019 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após o exame das Razões Recursais da DPU, inexistem motivo e fundamento
para o acolhimento dos seus pleitos.
A integridade física das pessoas, a segurança dos meios de emprego militar, a
inviolabilidade das instalações, a higidez física e psicológica dos militares, a imprescindível
concentração mental no manejo de explosivos, de armas e de munições, a consistência do
apoio mútuo entre os homens e as frações na rotina castrense exigem a eficaz tutela da JMU.
Logo, a política criminal, diante da presença de drogas em quartel, deve ser guiada pela
intolerância total.
Portanto, a reprimenda penal faz-se pertinente.
No presente caso, o arcabouço probatório enseja, com segura margem de
certeza, a manutenção da condenação do réu.
A consciência e a importância da jurisprudência consolidada nesse sentido
(intolerância com drogas em quartel) são essenciais para a JMU, para quem nela atua e para
todos os seus jurisdicionados.
Assim, a especialidade da JMU e a sua sabedoria devem, permanentemente,
prosseguir seguras e firmes na jurisprudência de manter a intolerância com o problema de
entorpecentes em quartel, seguindo os rigores da lei.

3.5- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da DPU, e
mantenho, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença ora recorrida.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362019v2 e do código CRC 9ad1aac7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 5/6/2024, às 21:49:43
7000123-46.2024.7.00.0000
40001362019 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000123-46.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: BRAIAN LEONARDO GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao Apelo da Defensoria Pública da União, mantendo a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto proferido pelo Relator, Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 31 de outubro de 2023, que condenou o
ex-Soldado do Exército BRAIAN LEONARDO GONÇALVES DA SILVA à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar,
com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pleiteia a reforma da Sentença
com vistas à absolvição do Réu, alegando crime impossível, por ineficácia do meio e
impropriedade absoluta do objeto, dada a quantidade ínfima de droga apreendida, inapta a
causar lesão à saúde pública ou aos princípios da Hierarquia e da Disciplina. Pugna pela
aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e da Insignificância, a fim de absolver o
Apelante com base no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
Apontam os autos, em síntese, que no dia 9 de março de 2023, o Soldado
BRAIAN LEONARDO GONÇALVES DA SILVA foi preso em flagrante, por ter sido
encontrado um cigarro de "maconha" no interior de sua mochila, durante revista pessoal
realizada ao término do expediente, para fins de saída do militar da Organização Militar.
Cumpre evidenciar, quanto à preservação da cadeia de custódia, que o material
foi apreendido no instante do flagrante, na presença do Acusado, do Cabo JOÃO VITOR
SOPRAN, do 3º Sargento FERNANDO RIBEIRO e do 2º Tenente ALEXANDRE
FERNANDES BARBOSA DE OLIVEIRA.
Além disso, constata-se nos autos que o Exame Preliminar da substância foi
realizado no mesmo dia da ocorrência, qual seja, 9 de março de 2023.
Ressalta-se não existir incongruência na especificação do material apreendido e
periciado, conforme descrição dos seguintes documentos:
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
7000123-46.2024.7.00.0000
40001361899 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Auto de Prisão em Flagrante Delito, em desfavor do Soldado BRAIAN LEONARDO
GONÇALVES DA SILVA, desta Unidade em face de haver sido flagrado com posse de suposto
material entorpecente (cigarro de maconha). Preso no momento em que foi flagrado portando
objeto que continha substância supostamente entorpecente, dentro de sua mochila, no
momento em que foi revistado por ocasião do final do expediente, infringindo, em tese, o
Artigo 290 do Código Penal Militar,(...) (processo 7000076-07.2023.7.03.0103/RS, evento 1,
P_FLAGRANTE2, fls. 7/8). (Grifos nossos).
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO
“O Condutor EXIBIU a autoridade 01 (um) Objeto azul em forma de tubo, com inscrição
”SQUADAFUM”, de plástico contento um cigarro de suposto entorpecente, por ele
apreendido em poder do Soldado BRAIAN LEONARDO GONÇALVES DA SILVA, quando da
sua prisão, no que determinou a autoridade a sua apreensão (processo 7000076-
07.2023.7.03.0103/RS, evento 1, P_FLAGRANTE2, fls. 11/12). (Grifos nossos).
AUTO DE DEPÓSITO
“(...) considerando haver a substância ter sido examinada pelos Peritos para fins de
AVALIAÇÃO, DETERMINO seu depósito em cofre localizado na sala da 2ª Seção da
Unidade, sob o cuidado do lº Ten SILVIO ANTONIO BARRETO, Chefe daquela Seção, e ali
permanecerá, lacrado no interior de um saco plástico, sendo devidamente identificados o
conteúdo e as circunstâncias que foi recolhido, bem como os dados de identificação do
presente APFD, sob custódia, aguardando orientação do Sr. Juiz Auditor quanto da
destinação do mesmo." (processo 7000076-07.2023.7.03.0103/RS, evento 1, P_FLAGRANTE2,
fl. 13). (Grifos nossos).
DIEX n 001 - APFD 01/23 - Assunto: laudo preliminar
"1. De acordo com o APFD nº 001/23, foi apreendido um recipiente azul de plástico em
forma de tubo contendo 01(um) cigarro de suposta substância entorpecente, por volta de
091645MAR23.
2. Solicito que seja realizado exame preliminar de drogas a fim de gerar laudo de constatação
de substância entorpecente e que sejam respondidos os seguintes quesitos: a) é possível
identificar o material? b) é possível estabelecer sua gramatura? c) trata-se de material
entorpecente? Em caso positivo, qual?" (processo 7000076-07.2023.7.03.0103/RS, evento 1,
P_FLAGRANTE3, fl. 7). (Grifos nossos).
EXAME DE CONSTATAÇÃO DE NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGA
“(...) Após a análise dos componentes do MATERIAL QUESTIONADO, estes Peritos puderam
atestar que o material suspeito de conter substâncias entorpecentes possuía 0,6 gramas de
peso (...) O MATERIAL QUESTIONADO, após entrar em contato com o reagente Duquenoís
—Levine, reagiu formando a cor roxo-escura, evidenciando a presença positiva de
Tetrahidrocanabinol (THC)/Marijuana." (processo 7000076-07.2023.7.03.0103/RS, evento 1,
P_FLAGRANTE3, fls. 8/14). (Grifos nossos).
LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL
I - MATERIAL: - Junto com o ofício que solicitou o exame, o perito recebeu o respectivo
material questionado, acondicionado em saco plástico de segurança, padrão PF, de nº
0426202000024591EL, devidamente lacrado e identificado, que foi cadastrado no SISCRIM
como material nº 673/2023-SETEC/SR/PF/RS. Dentro deste saco havia outra embalagem
plástica de segurança, aberta, devidamente identificada, que exibia inscrições em língua
7000123-46.2024.7.00.0000
40001361899 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inglesa e manuscritos em língua portuguesa, como: “3º BPE”, “04/2023”, “militar do 19º
BIMtz”, “09MAR23, 21h15min” e “0,3 gramas de material entorpecente”, dentre outros. No
interior desta segunda embalagem havia um (1) cigarro artesanal parcialmente consumido,
confeccionado com papel do tipo seda, que continha material vegetal particulado, composto
por partes de ramos, folhas, órgãos florais e frutos, de coloração castanha e odor peculiar. A
massa bruta (material vegetal mais papel) do cigarro era de 0,33 g (trinta e três
centigramas) e a massa líquida do material vegetal era de 0,30 g (trinta centigramas). O
cigarro estava acondicionado dentro de um tubo plástico de cor azul, com tampa de encaixe,
que exibia em relevo as inscrições: “SQUADAFUM”. Junto com o tubo havia um saco
plástico incolor e transparente vazio.” (processo 7000076-07.2023.7.03.0103/RS, evento 41,
LAUDOPERIC1)
Assim, infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o material
encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente encontrado na posse do
Acusado.
Relativamente à análise da substância apreendida, o exame de constatação de
natureza e quantidade de droga (Laudo Preliminar), de 9 de março de 2023, emitido pelo
Pelotão de Investigações Criminais do 3º Batalhão de Polícia do Exército, atestou que
(processo 7000076-07.2023.7.03.0103/RS, evento 1, P_FLAGRANTE3, fls. 8/14):
“QUESITOS: a) É possível identificar o material? RESPOSTA: Sim, conforme denotado nos
itens 2, 3.3 e 3.4 do presente laudo; b) É possível estabelecer sua gramatura? RESPOSTA:
Sim, 0,6 gramas. c) Trata-se de material entorpecente? Em casa de positivo, qual?
RESPOSTA: O material examinado apresentou princípios ativos de Tetrahidrocanabinol
(THC)/Marijuana no teste realizado. Entretanto, apenas testes laboratoriais constatarão a
composição e classificação do Material Questionado. (Grifos nossos).
O Laudo Pericial nº 394/2023 - SETEC/SR/PF/RS (Laudo Definitivo),
elaborado pela Polícia Federal, Superintendência Regional no Estado do Rio Grande do Sul,
setor técnico-científico, concluiu que (processo 7000076-07.2023.7.03.0103/RS, evento 41,
LAUDOPERIC1) :
“III.2 - Resultados
Os exames realizados no material em questão foram positivos para
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), o principal componente psicoativo da espécie
vegetal Cannabis sativa Linneu (maconha).
IV – CONCLUSÃO
O material submetido a exame está detalhadamente descrito e ilustrado na seção I do presente
Laudo, sendo que, em face das características observadas e da identificação do principal
componente psicoativo, o TETRAHIDROCANNABINOL (THC), foi confirmada a presença da
espécie vegetal Cannabis sativa Linneu (maconha) no material em questão.
A massa bruta (material vegetal mais papel) do cigarro apresentado era de 0,33 g (trinta e
três centigramas) e a massa líquida do material vegetal era de 0,30 g (trinta centigramas)."
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita,
capaz de causar dependência física e/ou psíquica, comprovando a materialidade delitiva.
7000123-46.2024.7.00.0000
40001361899 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à autoria, primeiramente, houve a confissão do Acusado em Juízo, o
qual confirmou ser sua a substância ilícita apreendida (processo
7000080-
44.2023.7.03.0103/RS, evento 54, VIDEO1).
Além do mais, a confissão não é a única prova constante nos autos. Todos os
depoimentos das testemunhas do Ministério Público Militar foram uníssonos e confirmaram
os termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas quanto ao autor do crime em
apreço.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas quanto às
circunstâncias do delito (processo 7000080-44.2023.7.03.0103/RS, evento 33, VIDEO1 e
evento 33, VIDEO2):
O Terceiro-Sargento FERNANDO RIBEIRO, Comandante da Guarda no dia
dos fatos, declarou que foi o responsável pela revista do Acusado e de seus pertences, ocasião
em que foi encontrado um cigarro de maconha dentro de um tubo azul, na sua mochila.
Informou que foi informado pelo Cabo SOPRAN que, por ocasião de uma revista realizada
pela Polícia do Exército, o Acusado teria ficado bastante nervoso, o que levou a que, após o
expediente, fosse realizada a revista rotineira no Réu. Esclareceu que quando questionado, o
Acusado reconheceu que a droga lhe pertencia.
O Terceiro-Sargento RAFAEL DE OLIVEIRA CARDOSO declarou que
presenciou o momento em que a droga foi encontrada com o Acusado. Informou que o
Comandante da Guarda foi quem fez a revista no Acusado. Pontuou que o Acusado
reconheceu que o cigarro de maconha lhe pertencia, mas disse que não tinha utilizado dentro
do quartel, que iria utilizá-lo depois. Asseverou tratar-se só de um cigarro, parcialmente
consumido, que estava dentro de um tubo azul.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, as quais não são contestadas
no Recurso, passemos à análise das alegações do Apelante.
Em relação à tese de tratar-se de crime impossível, justificada pela quantidade
de substância encontrada, que não ensejaria qualquer lesão à saúde pública ou aos princípios
da Hierarquia e Disciplina, ou ainda à eficiência das Forças Armadas, vale ressaltar que o
simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo substância entorpecente em
área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária
e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do
agente.
Tem-se por certo que o porte ou guarda, dentro da organização militar, de
substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas. Dessa forma, o desvalor da conduta atinge
gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde pública.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal:
7000123-46.2024.7.00.0000
40001361899 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja
o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal. (STF – Habeas Corpus nº
104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em
26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011). (Grifos nossos).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR
MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de
relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus
nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em
25/3/2014).
Este Tribunal, igualmente, rechaça a tese de ausência de perigo efetivo de lesão
à saúde pública nos chamados crimes de perigo abstrato, como se depreende do seguinte
julgado, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde
pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra
os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública,
que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença
7000123-46.2024.7.00.0000
40001361899 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime.(STM. APELAÇÃO
nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
Não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública
se o militar é surpreendido ao portar drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do
art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo que o simples fato de “trazer consigo”
substância entorpecente em local sujeito à administração militar constitui condição necessária
e suficiente para caracterizar o crime.
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifo nosso).
Saliente-se que a Lei nº 14.688/2023, que alterou, recentemente, dispositivos do
Código Penal Militar, manteve a redação do caput do art. 290, dessa forma a conduta
perpetrada pelo Acusado segue subsumida ao tipo penal em análise.
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer
proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a
presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar dano
contra a saúde pública.
Portanto, mesmo tratando-se de crime de perigo abstrato, para o qual não há
indicação de resultado naturalístico, os comportamentos descritos no art. 290 do CPM são
penalmente relevantes, pois, reafirmo, seu efeito é altamente pernicioso à empregabilidade da
tropa, ao seu moral e, principalmente, à saúde e à segurança de todos os integrantes da
caserna em razão do risco advindo do uso de entorpecentes.
Ainda, na esteira da alegação de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo
art. 290 do CPM, a Defensoria Pública da União sustenta a tese de não recepção pela
Constituição dos crimes de perigo abstrato.
Inicialmente, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade
formal, que é a correspondência entre as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal
proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos
tutelados pelo Código Penal Militar.
É inarredável a conclusão de que o delito previsto no art. 290 do CPM apresenta
alta reprovabilidade, consistindo em conduta perigosa e atentatória aos interesses de toda a
sociedade.
Certo é que o referido tipo penal, mesmo sendo classificado como de perigo
abstrato, é legítimo e constitucional, haja vista que todos os verbos que definem a tipificação
legal são potencialmente atentatórios ao bem jurídico tutelado, que não é inócuo, pois trata-se
da saúde pública.
7000123-46.2024.7.00.0000
40001361899 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, destaca-se que a própria Constituição Federal acolhe crimes de
perigo abstrato, como, por exemplo, o tráfico de drogas, equiparando-o, inclusive, a crime
hediondo. Assim, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Para mais, cumpre constar que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias constitucionais
vigentes.
Esse tem sido o entendimento desta Corte, que foi ratificado pelo STF:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINARES. DEFESA PÚBLICA. MATÉRIAS IMBRICADAS COM O MÉRITO
RECURSAL. ART. 81, § 3º DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ART.
28
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988).
NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DA
CONDUTA, EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ERRO DE DIREITO. ART. 35 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. USO TERAPÊUTICO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO
CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Nos termos
do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não se conhece de
preliminar quando a matéria nela contida confunde-se com o mérito recursal. Preliminares
não conhecidas. Unanimidade. Os elementos colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à
certeza de que a substância apreendida e encontrada sobre o armário do Acusado foi a mesma
submetida a exame pericial pelo Hospital Central da Marinha, sendo oportuno salientar que o
Auto de Prisão em Flagrante, de 20 de maio de 2021, descreveu minuciosamente como
ocorreu a conduta delituosa narrada na Exordial Acusatória. Além disso, ao contrário do que
sustentou a Defesa Pública em seu arrazoado, foi elaborado o respectivo Termo de Apreensão
de Substância Entorpecente. Vale dizer que os autos demonstram que, desde o flagrante delito,
o Réu admitiu como sendo sua a substância entorpecente encontrada sobre o seu armário, não
pairando dúvidas sobre eventual quebra da cadeia de custódia, tampouco sobre a
materialidade delitiva. A despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar,
alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta
perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da Lei nº 11.343/2006, devendo prevalecer o
critério da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel legislação de
drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para
tanto, o exame do art. 75 do referido Diploma. A conduta perpetrada pelo Acusado, e pela
qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "guardar" substância entorpecente,
ou que cause dependência física ou psíquica, de sorte que a elementar "em lugar sujeito à
administração militar" constitui o elemento especializante característico da norma
incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita
adequação ao caso concreto. Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de
Viena conduzam ao entendimento de que deve ser deferido ao usuário de drogas tratamento
diferenciado, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para
uso próprio. Além disso, ainda que as citadas Convenções estejam incorporadas ao
ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessas circunstâncias, a norma penal
incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a ordem
constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados. Por se tratar de crime
7000123-46.2024.7.00.0000
40001361899 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor,
bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em
apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou
ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra
elevado potencial de perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência,
manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo,
explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco não só a integridade do Acusado, como também a de terceiros. A tipificação dos delitos
de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. A
aplicação do instituto previsto no art. 35 do Código Penal Militar condiciona a sua incidência
à comprovação de que o agente supõe lícito o fato por ignorância ou por erro de interpretação
da lei, somente se escusáveis. O erro, por sua vez, presume-se escusável quando qualquer
outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação
idêntica à do autor, hipótese que não se coaduna com as circunstâncias dos autos, tampouco
com as justificativas apresentadas pelo Órgão de Defesa, mormente porque nada há nos autos
que evidencie, minimamente, que a substância entorpecente encontrada em poder do Acusado
possuía fins medicinais. Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar
infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana
mais grave, consideradas as circunstâncias descritas nos autos. Por tais motivos, deve ser
apurada na esfera do Direito Penal Militar. Assim, em que pese reconhecer o caráter
subsidiário e fragmentário do Direito Penal, torna-se descabida a aplicação de medida
disciplinar. Além disso, o Réu foi licenciado das fileiras da Marinha do Brasil, circunstância a
partir da qual deverá prevalecer o entendimento consolidado nesta Corte Castrense, dando
conta da impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a
condição de ex- militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a
condenação do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação nº 7000019-25.2022.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO. Data de Julgamento: 9/6/2022, Data de Publicação: 24/6/2022). (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA E "ECSTASY". ART. 290 DO CPM.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA. COMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. NÃO APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
LEI
Nº
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. É entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que o art. 290
do CPM se encontra em perfeita consonância com a Constituição Federal. (...). Desprovido
apelo defensivo. Condenação mantida. Decisão majoritária. (STM. APELAÇÃO nº 7000143-
76.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de
Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 17/09/2020). (Grifo nosso).
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal torna-se inviável sem que o
Estado seja soberano. Significa que, sem Soberania, é impossível a consecução de qualquer
modelo de Estado.
Assim, de modo a assegurar-se o respeito ao Princípio da Soberania (art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal), resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o
art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da
legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister reiterar o entendimento acerca do perigo que pode
causar à segurança das Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de
drogas. Assim, reforço, esse tipo de comportamento não se coaduna com os valores e os
7000123-46.2024.7.00.0000
40001361899 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que militares,
cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob o efeito de
substâncias ilícitas que interfiram ou lhes retirem a capacidade cognitiva.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro
da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e
com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Quanto ao pedido de absolvição em razão da aplicação dos Princípios da
Insignificância e da Proporcionalidade, teses suscitadas sob a égide da ínfima quantidade de
droga apreendida, inicialmente, vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e
conscientemente, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em área sob
administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e
suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do
agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do
Acusado - frisa-se - no ambiente castrense, não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da
ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e o consequente rigor de
retidão, no qual estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no art.
142 da Constituição Federal 1988.
Certo é que, levando em conta a valoração de juízo diferenciada para situações
que requerem menor ou maior rigor de acordo com a estrutura social em que o agente está
inserido, tem-se que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência, pois
nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da ordem, do respeito, do
civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito de
equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se ampara na
ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras de trato social e
normas de conduta diferentes em relação ao ambiente civil.
Reforça-se, o meio militar é pautado em relações subjetivas mais rígidas, as
quais exigem um maior rigor de seus membros quanto às regras de convivência, não sendo,
via de regra, possível a aplicação de soluções normativas equivalentes ao meio civil, em
especial as que venham abrandar uma conduta ilícita.
Logo, as teses da aplicação dos Princípios da Insignificância e da
Proporcionalidade não têm o condão de tornar plausível a absolvição do Acusado, posto que
o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não
apenas a saúde pública.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
7000123-46.2024.7.00.0000
40001361899 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja
o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu
efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que
são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal. (STF – Habeas Corpus nº 104.923/RJ,
Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010.
Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR
MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de
relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus
nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em
25/3/2014).
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha é capaz de
proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações físicas e psíquicas, o que corrobora
ainda mais para o afastamento dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade ao
caso ora em análise.
Assinala-se ser firme e tranquila a jurisprudência deste Tribunal no sentido de
não empregar, nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, o
Princípio da Insignificância, como se pode inferir da seguinte ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde
pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra
os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública,
7000123-46.2024.7.00.0000
40001361899 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença
condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020).
(Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-
07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
(julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020); Apelação nº
7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente
Ministra ELLEN GRACIE, nos autos do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de
entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos
entorpecentes no interior das instituições militares:
“(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo consigo’,
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito
maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente
que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas ‘fininhos’ de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer um
receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um ‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
7000123-46.2024.7.00.0000
40001361899 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)”. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra
ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Para além, adverte-se que, para a aplicação do Princípio da Insignificância a
uma conduta delitiva, é imprescindível a presença simultânea dos seguintes pressupostos:
mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos
para que esse princípio fosse adotado, vide:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV – Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017); (Grifo nosso.)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte
passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da
insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. AG. REG. NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO
0000638-70.2012.4.01.3808;
Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em:
29/10/2020). (Grifo nosso.)
No caso em análise, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
7000123-46.2024.7.00.0000
40001361899 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em face da
ínfima quantidade de droga apreendida e da ausência de perigo efetivo de lesão.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o caso de
se aplicar as teses abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da Sentença
condenatória nos seus exatos termos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361899v6 e do código CRC 3a4997f3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 5/6/2024, às 18:0:19
7000123-46.2024.7.00.0000
40001361899 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR